Tribunal: TJES
Processo: 0007016-71.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007016-71.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: SUMMIT MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIVERGÊNCIA QUANTO À ÁREA INDENIZÁVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, condenou o ente público ao pagamento de R$ 57.580,63 pela ocupação de 3.164,78 m2 de imóvel para alargamento de rodovia. O apelante questiona a área indenizável, sustentando que o apossamento foi de apenas 2.638,67 m2, e requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a indenização por desapropriação indireta deve se basear na área apurada em laudo pericial judicial ou na indicada em levantamento administrativo; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora; e (iii) analisar, de ofício, o cabimento de juros compensatórios e o regime de consectários legais aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo com base em critérios técnicos e sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o levantamento administrativo unilateral quando não há prova robusta de sua inconsistência.

O apossamento administrativo permanente de faixa de imóvel particular, com sua efetiva incorporação ao domínio público para a realização de obra, configura desapropriação indireta passível de indenização, e não mera limitação administrativa.

O termo inicial dos juros de mora em desapropriação, para fatos posteriores a 12 de janeiro de 2000, rege-se pelo art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, afastando-se a aplicação da Súmula nº 70 do STJ.

Não incidem juros compensatórios na desapropriação quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão do Poder Público na posse do imóvel.

A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública ocorre exclusivamente pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
contra a sentença proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em sede de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada por
SUMMIT MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 57.580,63, correspondente à área de 3.164,78 m2 efetivamente desapropriada para obras de alargamento da Rodovia ES-080, acrescido de consectários legais. A sentença recorrida determinou, ainda, o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autora e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a área efetivamente desapropriada corresponde a apenas 2.638,67 m2, conforme levantamento administrativo, e não a 3.164,78 m2 apurada pelo laudo pericial, argumentando que a diferença se trata de mera limitação administrativa não indenizável; (ii) subsidiariamente, que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula nº 70 do STJ. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório excedente à área que reconhece como devida ou, alternativamente, para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Do exame dos autos, entendo merecer parcial reforma a sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia, primeiramente, a aferir a correta extensão da área de propriedade da Apelada que foi objeto de apossamento administrativo pelo DER-ES para a realização de obras de alargamento da Rodovia ES-080.

A Apelante reitera a tese de que a ocupação se limitou a
2.638,67 m2
, conforme seu levantamento administrativo, tendo o juízo
a quo
, lado outro, acolhido a alegação autoral de que a área efetivamente ocupada seria superior, pois equivalente a
3.164,78 m2
.

O laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, e que se apresenta fundamentado em critérios técnicos e em consonância com as normas da ABNT, deve prevalecer sobre os laudos unilaterais das partes, salvo se houver prova robusta de sua inconsistência, o que não ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, o
expert
, por meio de levantamento topográfico e análise documental, incluindo a verificação da matrícula do imóvel e memoriais descritivos, concluiu, de forma imparcial e detalhada, que a imissão de posse do ente público se deu sobre a área de
3.164,78 m2
.

Ademais, a alegação do Apelante de que a área excedente compreenderia faixa de limitação administrativa não se sustenta.

O perito judicial foi claro ao esclarecer que o polígono objeto da medição foi aquele “
compreendido entre a cerca reinstalada pelo DER-ES no imóvel da Autora com pontos da antiga divisa do imóvel da autora, com o antigo leito da rodovia
” (fl. 417). Trata-se, portanto, de cálculo sobre a área efetivamente subtraída do patrimônio do particular e incorporada à faixa de domínio da autarquia, materializada pela nova cerca, e não da área não-edificável decorrente da limitação administrativa, a qual permanece sendo de propriedade da Apelada.

O que se verificou foi o efetivo e permanente apossamento da faixa de terra para a obra pública para além do decreto originário, o que configura, inequivocamente, a desapropriação indireta, a qual demanda justa e prévia indenização, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, calculada no valor de
R$ 57.580,63
(cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada, no que tange à área indenizável e ao valor apurado pela perícia, é medida que se impõe.

Em evolução, o Apelante requer que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado, consoante Súmula nº 70 do C. STJ, cuja redação é a seguinte:

Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.

Ocorre que a Súmula nº 70 do STJ, invocada pelo Apelante, conforme o
Tema Repetitivo 1073
, limita-se às situações ocorridas após 12 de janeiro de 2000, aplicando-se, nas situações posteriores, o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que prevê a incidência dos juros de mora "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito". Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO. [...] 14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) s
omente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34
.". [...] (Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL - JUROS DE MORA - JUROS COMPENSATÓRIOS 1. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão em outros elementos de prova, a avaliação oficial assume extrema relevância nas ações de desapropriação, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios dos profissionais de engenharia. 2. O valor da indenização apurado no laudo oficial deve prevalecer, pois este foi realizado por perito de confiança do juízo e sopesando quesitos e manifestações das partes, em contraditório que assegura a construção dialética da verdade no âmbito do processo .
3. Na desapropriação indireta, os juros moratórios serão devidos à razão de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
4. Nos termos das Súmulas 69 e 114 do STJ, na desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da efetiva ocupação do imóvel, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente, e são devidos até a data da expedição do precatório. (TJ-MG - AC: 10313130267617001 Ipatinga, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Assim, os juros de mora não incidem no mesmo termo dos compensatórios, isto é, da efetiva ocupação, mas, sim, “a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição” (art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41), razão pela qual a sentença merece reparos neste particular.

Ainda no que concerne aos juros moratórios, com o advento da EC nº 113/21, a Taxa Selic passou a incidir sobre as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, sendo que o índice, como cediço, já engloba a correção monetária.

Cumpre asseverar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2.332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que não há qualquer demonstração neste sentido.

A propósito do tema, confira-se elucidativo precedente deste Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Da remessa necessária: A sentença que condena a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição (DL 3 .365/1941, art. 28, § 1º); 2. Do laudo pericial: Valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14 .653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos). O valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia, sobretudo porque a Constituição da Republica estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa;
3. Dos juros remuneratórios: o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2.332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse
;
4. Dos juros moratórios 4.1. Incidem juros moratórios apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210/STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora (Súmula Vinculante 17 e Tema 1 .037 de Repercussão Geral);
4.2. Os juros moratórios deverão seguir a Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5 . Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ);
5.2 . Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE);
5.3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5.4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja
bis in idem
; 6. Dos honorários advocatícios: Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais (DL 3.365/1941, art. 27, § 1º; Súmula 141/STJ; Tema repetitivo 184/STJ; e ADI 2.332/DF); 7. Das custas processuais: neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art . 20 da Lei Estadual 9.974/2013; 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000698-39.2016.8.08.0004, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da sentença, inclusive de ofício, para estabelecer que sobre o valor da indenização (R$ 57.580,63) devem incidir: (ii) juros de mora de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, observada a Selic após a EC 113/2021; (iii) correção monetária pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial até a entrada em vigor da EC 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa Selic, que já contempla juros e correção.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e fixar o termo inicial dos juros de mora em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. De ofício, corrijo o erro material e reformo a sentença para: (i) afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios; e (ii) determinar que a correção monetária sobre a condenação (R$ 57.580,63) incida pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa Selic, até o efetivo pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)